Tribunal: TJDFT
Processo: 0001213-39.2018.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. ATOS PREPARATÓRIOS. DENÚNCIA VAGA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. TIO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA.
I - Comprovada nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - Comprovada a prática de atos libidinosos pelo réu para satisfação da lascívia com menor de 14 (quatorze) anos, configurado o delito de estupro de vulnerável, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo ou pela prática de meros atos preparatórios.
IV - Nenhuma irregularidade se verifica na enuncia que atendeu os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas, sendo certo que não é imprescindível que apresente todos os detalhes e minúcias, elementos a serem esclarecidos durante a instrução processual.
V - Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, quando o delito foi praticado por tio da vítima, ausente o bis in idem quando a sentença deixou de aplicar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.
VI - Comprovado que o réu praticou ao menos dois crimes, nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, adequada a aplicação da continuidade delitiva, prevista no art. 71, do CP, com aumento da pena a fração de 1/6.
VII - Recurso conhecido e desprovido.